Tribunal: CARF
Processo: 17227.720303/2020-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018, 2019
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS NÃO VINCULADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO OU TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO NOTARIAL.
São passíveis de glosa despesas escrituradas em Livro-Caixa quando não correspondentes a gastos vinculados à prestação de serviço no exercício de atividade como profissional autônomo ou titular de serviços notariais e de registro notarial; quando não relacionados com a atividade exercida pelo sujeito passivo; ou que não sejam necessárias à percepção do rendimento e manutenção da fonte pagadora.
São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações usuais exigidas pelas atividades desenvolvidas pelo contribuinte, quando essenciais a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades e que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos, devendo, de forma concomitante, se verificar comumente no tipo de operação, apresentando-se de forma costumeira ou ordinária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez constatada, com base na documentação constante dos autos, a omissão de rendimentos, situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, e não se desincumbindo o sujeito passivo de seus ônus de apresentação de provas em contrário, mediante documentação hábil e idônea, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR POSTERIOR A 2007. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento mensal do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Portanto, para fatos posteriores a 2007 é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquelas objeto da decisão.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720303/2020-42
ACÓRDÃO
2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOACYR DALLA JÚNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018, 2019
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS NÃO VINCULADAS À
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
NO
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
COMO
PROFISSIONAL AUTÔNOMO OU TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE
REGISTRO NOTARIAL.
São passíveis de glosa despesas escrituradas em Livro-Caixa quando não
correspondentes a gastos vinculados à prestação de serviço no exercício de
atividade como profissional autônomo ou titular de serviços notariais e de
registro notarial; quando não relacionados com a atividade exercida pelo
sujeito passivo; ou que não sejam necessárias à percepção do rendimento
e manutenção da fonte pagadora.
São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações usuais exigidas pelas atividades desenvolvidas
pelo contribuinte, quando essenciais a qualquer transação ou operação
exigida pela exploração das atividades e que estejam vinculadas com as
fontes produtoras de rendimentos, devendo, de forma concomitante, se
verificar comumente no tipo de operação, apresentando-se de forma
costumeira ou ordinária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma
vez constatada, com base na documentação constante dos autos, a
omissão de rendimentos, situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, e não se
desincumbindo o sujeito passivo de seus ônus de apresentação de provas
em contrário, mediante documentação hábil e idônea, cabe à autoridade
tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
Fl. 5580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
2
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR POSTERIOR A 2007.
POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento mensal do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%). Portanto, para fatos posteriores a 2007
é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa
claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se constatando a ocorrência de atos praticados por
agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento
enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se
constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a
outras ocorrências, senão aquelas objeto da decisão.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA
DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas
que poderiam ser produzidas pelo contribuinte com a juntada de
documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia
será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
(Súmula CARF no 163).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos
(relator). Ausente o conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 104-014.167 da 1a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 - DRJ/04 (e.fls. 5386/5434), que
julgou improcedente em parte a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF), relativo aos exercícios de 2016 a 2018, no valor total, consolidado em 15/01/2021, de
R$ 5.355.988,65, com ciência por via postal em 21/01/2021 (e.fl. 4582).
O lançamento tributário decorre da apuração de: a) omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física, sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório; b) redução indevida, das bases de cálculo mensal (carnê-leão) e anual (Declaração de
Ajuste Anual) do IRPF declarado, de despesas escrituradas em Livro-Caixa, que foram consideradas
pela autoridade fiscal lançadora como não dedutíveis. Também foi apurado o recolhimento a
menor do IRPF devido pelo contribuinte a título de carnê-leão mensal, ensejando aplicação da
multa isolada por: “Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título De Carnê-Leão”, no percentual
de 50% do imposto que deixou de ser recolhido mensalmente.
Consoante exposto no “Relatório de Constatação de Infração Fiscal” elaborado
pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 4515/4555), parte integrante do Auto de Infração, no
período objeto da autuação, o sujeito passivo era titular do Cartório de 1o Ofício da Comarca de
Colatina/ES e, da análise da documentação coletada no curso da ação fiscal, constatou-se dedução
indevida de despesas informadas em Livro-Caixa, relativas aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, e
por consequência, a apuração incorreta do Imposto sobre Renda nos anos-calendário objeto do
procedimento de auditoria fiscal. Também constatados, a omissão de rendimentos tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda e recolhimentos parciais do imposto sobre a
renda mensal obrigatório (carnê-leão) em relação aos rendimentos declarados. O Relatório
apresenta as seguintes informações e esclarecimentos, relativos às irregularidades apuradas:
(...)
4. DAS DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA, A TÍTULO DE
LIVRO CAIXA, PLEITEADAS INDEVIDAMENTE
Fl. 5582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
4
(...)
Tendo em vista a grande quantidade de documentos analisados, elaboramos a
legenda com as letras de “(A)” até “(P)”, a mesma empregada no TERMO No 06,
para demonstrar o motivo da glosa de cada despesa de forma individualizada.
(A) Despesas sem comprovação documental (documento não apresentado ou
ilegível): quando o documento não é apresentado ou está ilegível, não é possível
a dedução de despesa por falta de comprovação legal;
(B) Documento apresentado não é comprovante legal: em muitos casos, o
fiscalizado apresentou como comprovante de despesa junto a pessoas jurídicas
boletos de pagamentos bancários, recibos, comprovantes de depósito bancário,
faturas, orçamentos e assemelhados. Não houve apresentação da correspondente
nota fiscal. Portanto, não é possível a dedução da despesa por falta de
comprovação legal.
(...)
(C) Documento sem identificação do adquirente: apresentação de cupom fiscal,
boleto fiscal, recibo e outros, sem identificação do adquirente da despesa.
Efetuamos a glosa da despesa cujos comprovantes não contém a identificação do
fiscalizado adquirente do produto ou serviço.
(D) Documento com ausência ou insuficiência de descrição do produto ou
serviço: apresentação de cupom fiscal, nota fiscal, recibo e outros sem descrição
da despesa efetuada. Não são admissíveis valores lançados no Livro Caixa em que
o comprovante da despesa não contemple a descrição completa dos
produtos/serviços adquiridos. Na impossibilidade de se verificar a natureza da
despesa não há como se avaliar sua necessidade à percepção da receita ou à
manutenção da fonte produtora, conforme estabelecido no inciso III, do art. 6o,
da Lei no 8.134/90.
(E) Despesa com aplicação de capital e/ou bens duráveis: aquisição de aparelho
telefônico, aparelho de ar-condicionado, computador, estabilizador, partes e
peças de computador, mobiliário, material elétrico, etc. Não é possível a dedução
por serem bens móveis com vida útil que ultrapassa o período de um exercício,
uma vez que se enquadram no conceito de aplicação de capital (Parecer
Normativo CST no 60, de 29/06/1978).
(F) Associação Empresarial de Desenvolvimento Econômico de Colatina
(ASSEDIC): a filiação ou a contribuição para essa entidade, que promove o
desenvolvimento econômico e social da cidade de Colatina/ES, não é obrigatória
ao exercício da atividade cartorária e tampouco necessária e indispensável à
manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
(G) Serviços Advocatícios: para comprovar diversas despesas efetuadas com
escritórios de advocacia (pessoas jurídicas), inicialmente foram apresentadas
notas fiscais com discriminação dos serviços de forma genérica, como por
Fl. 5583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
5
exemplo: “serviços advocatícios”, “assessoria jurídica”. Também foram
apresentados boletos bancários e comprovantes de depósito bancário (em nome
de pessoas físicas).
(...)
Vimos, então, que as despesas com escritórios de advocacia, pleiteadas como
dedução a título de LIVRO CAIXA, referem-se a ações judiciais impetradas pelo
fiscalizado com o único objetivo de manter-se na titularidade da serventia
extrajudicial, e que, portanto, tais despesas não se configuram despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
(...)
(H) Alimentação: despesas alimentícias com café, sucos, refrigerantes, cesta de
alimentos, etc., configuram despesas pessoais, não passíveis de dedução no Livro
Caixa por falta de previsão legal. Não se enquadram no conceito de despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
(I) Veículo automotivo, combustível e outras despesas automotivas: não é
possível a dedução das despesas com a aquisição do veículo TORO FREEDON 1.8V
FLEX, combustíveis, peças automotivas (filtros, baterias, etc.), seguro de veículo,
IPVA, taxa de licenciamento de veículo, alinhamento e balanceamento de pneus,
etc., por não serem necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte
produtora dos rendimentos. Além disso a alínea “b”, do parágrafo 1o, do art. 6o,
da Lei no 8.134/1990, com a redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250/1995,
estabelece que somente os representantes comerciais autônomos é que podem
contabilizar as despesas de locomoção e transporte no Livro Caixa. Assim sendo,
efetuamos a glosa de todas as despesas com locomoção e transporte, tendo em
vista que a atividade profissional exercida pelo contribuinte não é a de
representante comercial autônomo.
(J) Pagamentos de Fundos Judiciais: recolhimentos para o FUNEPJ, FEDESPES,
FARPEN, FUNEMP e FUNCAD, ou seja, fundos criados pelo Poder Judiciário do
Estado do Espírito Santo destinados à fiscalização da atividade cartorária ou a
entidades ou fundos específicos, efetuados mediante pagamentos de guias de
recolhimento do poder judiciário, não são dedutíveis porque não compõem a
receita da atividade do cartório, uma vez que não remuneram os serviços
prestados, sendo integralmente repassados a outra entidade.
(L) Pagamento de Débitos Judiciais atrasados e confecção de DIRPF: A despesa
de R$ 7.587,12, lançada em 30/03/2016, com histórico de “N/PAGTO.DE
ASSOC.DOS PROC.”, tem como suporte do lançamento no Livro Caixa um extrato
denominado “Atualização Monetária de Débitos Judiciais” com cabeçalho da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo. Porém, não contém
identificação do fiscalizado e discrimina valores devidos a título de “Valor
Principal”, “Fator de correção monetária do TJ/ES”, “Juros do Código Civil”, “Multa
de 10% prevista no CPC”, “Honorários advocatícios”, etc., cujas quantias não são
Fl. 5584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
6
dedutíveis como despesas de custeio, tendo em vista que o inciso III, do art. 6o, da
Lei no 8.134/90, condiciona a dedutibilidade das despesas a que elas sejam
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Seria
inadmissível entender que se revistam desses atributos despesas relativas a atos e
omissões, punidos na norma de ordem pública.
Também não é dedutível o dispêndio efetuado em 19/06/2018, no valor de R$
1.200,00, relativo a confecção de Declarações de Ajuste anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, por ser uma despesa particular do contribuinte.
(M) Despesas de terceiros: (a) a quantia de R$ 3.000,00, lançada em 10/11/2016,
com histórico de “N/PAGTO. DE RECIBO A ROSSI GUIMARAES SANTOS E
LACERDA”, tem como base de lançamento no Livro Caixa um recibo assinado por
terceiros, no caso Luiz Carlos Bernabé, contratante de serviços advocatícios para
acompanhamento extrajudicial junto ao Cartório de Moacyr Dalla Junior; (b)
faturas de telefones celulares da operadora VIVO em nome de Bruno Brunow
Dalla, lançadas em 07/11/2018, 20/11/2018 e 18/12/2018; e (c) pagamento de
despesa cartorária de Natalino Nunes Pereira, conforme cupom fiscal no valor de
R$ 31,91, contabilizado em 09/08/2018: essas despesas pertencem a terceiros.
Não são dedutíveis porque não identificam que o adquirente da despesa é o
fiscalizado.
(N) Despesas lançadas em duplicidade no livro Caixa: constatamos o lançamento
de despesa em duplicidade em 2 (dois) casos: (a) a nota fiscal no 3361 da INOVA,
no valor de R$ 54,00, lançada em 14/04/2016; e (b) a fatura da nota fiscal no
065995, da JS GRÁFICA, no valor de R$ 1.940,00, lançada em 06/04/2018. Desta
forma procedemos à glosa do segundo lançamento, efetuados em duplicidade.
(O) Despesas não necessárias: despesas com operadora de TV por assinatura,
hospedagem, vestuário e confecções de roupas, coroa fúnebre, passagens aéreas,
não se enquadram no conceito de despesas de custeio necessárias e
indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
No caso da contabilização da despesa com calças e blusas registrada em
24/08/2016, no valor de R$ 1.850,00, com base na Nota Fiscal no 31, de
FERNANDA CARDOSO; o fiscalizado confirmou que se refere a confecção de
uniformes para os funcionários da serventia. Mantemos a glosa porque essa
despesa não atende ao conceito de necessidade no tocante à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
(P) Glosa parcial do valor da Nota Fiscal: no caso de aquisição de equipamentos
de informática (computador, monitor, impressora, HD, etc.) e de despesas de
custeio (papel, toner, etc.) mediante a mesma nota fiscal; glosamos apenas as
despesas relativas aos produtos classificados como aplicação de capital (legenda
da letra “(E)”), por serem despesas indedutíveis. As notas fiscais e os
correspondentes produtos glosados estão discriminadas na planilha denominada
GLOSAS PARCIAIS em anexo.
Fl. 5585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
7
Foram preparadas, então, as planilhas anexadas ao presente relatório, e que
fazem parte integrante do Auto de Infração, denominada DESPESAS
CONSIDERADAS COMO NÃO DEDUTÍVEIS DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
(ANOS-CALENDÁRIO 2016, 2017 e 2018 – EXERCÍCIOS 2017, 2018 e 2019),
contendo a data de registro, discriminação, valor da despesa glosada (extraídos
do Livro Caixa), o documento, a discriminação e a legenda do motivo de cada
glosa efetuada pela fiscalização.
(...)
5. DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
(...)
Mediante o TERMO No 06 – CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL o fiscalizado foi
cientificado de que confrontamos os dados informados nas Declarações de Ajuste
Anual do IRPF (DIRPF) com os registros dos correspondentes LIVRO CAIXA e que,
em 2017, o total de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS recebidos de pessoas físicas e
jurídicas, informados na DIRPF, é menor do que o montante das RECEITAS
escrituradas no LIVRO CAIXA; e que nesse caso a diferença detectada, de R$
853.463,72, pode representar rendimentos não declarados ao fisco federal.
(...)
Na carta-resposta de 20/10/2020, o Contador, procurador do fiscalizado,
confirmou que as receitas lançadas no Livro Caixa são “EMOLUMENTOS LÍQUIDOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS” (fls. 4145/4150).
(...)
De fato, documentos entregues pelo fiscalizado, denominados de “RELATÓRIO DE
RECEBIMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NO MÊS DE (....)/2017” e “RELATÓRIO DE
ATOS PRATICADOS – MÊS (...)/2017”, discriminam mensalmente os emolumentos
líquidos recebidos de pessoas JURÍDICAS e FÍSICAS, respectivamente. A título de
exemplo reproduzimos os relatórios de Janeiro de 2017.
(...)
Nos lançamentos efetuados no dia 31/01/2017, do Livro Caixa, encontramos os
correspondentes registros dos valores apontados nos mencionados relatórios de
janeiro (fls. 176).
(...)
Com base nesses documentos (“RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE PESSOAS
JURÍDICAS NO MÊS DE (....)/2017” e “RELATÓRIO DE ATOS PRATICADOS – MÊS
(...)/2017”, apuramos os totais mensais dos emolumentos recebidos de pessoas
físicas e jurídicas em 2017, cujos montantes coincidem com as quantias
contabilizadas no Livro Caixa de 2017 (fls. 175/195).
(...)
Fl. 5586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
8
Tendo em vista que o fiscalizado ofereceu à tributação, nesse ano de 2017, o total
de R$ 8.482.820,20 (DIRPF), confirmamos a omissão de rendimentos tributáveis
no valor de R$ 853.463,72 (= R$ 9.336.283,92 - R$ 8.482.820,20).
Para determinarmos os rendimentos omitidos mensalmente confrontamos os
rendimentos mensais escriturados no Livro Caixa com os rendimentos anotados
nas planilhas mensais de apuração do carnê-leão de 2017, fornecidas pelo
procurador do fiscalizado (fls. 223/224 e 4483/4512).
(...)
Os valores mensais da coluna OMISSÃO DE RENDIMENTOS constituem, portanto,
a infração tributária lançada no Auto de Infração do IRPF: “RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS – INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA”, para
constituição da parcela do imposto de renda devido e não recolhido.
Além desse imposto de renda suplementar o fiscalizado também está sujeito à
penalidade específica por falta de recolhimento integral do carnê-leão devido,
conforme veremos no item 7, deste relatório.
6. DA INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO DO CARNÊ-LEÃO SOBRE OS
RENDIMENTOS DECLARADOS
A Lei n° 7.713, de 1988, em seu artigo 8°, §1°, estabelece que os emolumentos
dos serventuários da justiça ficam sujeitos ao pagamento mensal do imposto de
renda, pela sistemática do carnê-leão.
Porém, em relação aos rendimentos tributáveis informados nas Declarações de
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) dos anos-
calendário de 2016 e 2017 – exercícios 2017 e 2018, o fiscalizado efetuou
recolhimentos mensais menores do que os valores efetivamente devidos.
Nesses 02 (dois) anos, de acordo com banco de dados da Receita Federal, o
fiscalizado efetuou recolhimentos nos códigos de receita (DARF): “0190: IRPF
CARNÊ-LEÃO”; e “0246: IRPF - COMPLEMENTAÇÃO MENSAL” (ou mensalão),
sempre em valores mensais fixos de R$ 2.674,95 e R$ 16.999,06, respectivamente
(fls. 4389/4395 e 4396/4400).
(...)
As diferenças, que correspondem aos valores do carnê-leão não recolhidos
mensalmente, não são cobradas na presente ação fiscal, visto que os
correspondentes rendimentos já foram oferecidos à tributação no ajuste anual do
imposto de renda (DIRPF).
Entretanto, como o fiscalizado não efetuou os recolhimentos integrais dos valores
a que estava obrigado, está sujeito à penalidade específica detalhada no próximo
item deste relatório, onde as diferenças apontadas correspondem à base de
cálculo da multa isolada por falta de pagamento da parte do carnê-leão não
recolhido.
Fl. 5587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
9
7. DA MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DO CARNÊ-LEÃO
(...)
No presente caso, demonstramos neste relatório que o fiscalizado reduziu
indevidamente a base de cálculo do imposto mensal devido, que omitiu
rendimentos tributáveis, e que recolheu apenas uma parte do carnê-leão
decorrente dos rendimentos declarados. Essa situação, portanto, enseja à
aplicação da penalidade específica prevista na redação original do artigo 44 da Lei
n° 9.430/1996, cuja redação atual foi dada pelo artigo 14 da Lei n°11.488, de
15/06/2007. Essa norma legal visa, especificamente, apenar os contribuintes que
não observaram esta obrigatoriedade de recolhimento.
(...)
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
4587/4619 e documentos anexos, que se encontra devidamente sintetizada no Relatório do
acórdão recorrido.
Antes de submeter a impugnação a julgamento, entendeu a autoridade julgadora
de piso por baixar os autos em diligência (Despacho de e.fls. 5308/5311), para que a Unidade de
origem (fiscalização), apresentasse esclarecimentos relativos aos seguintes pontos:
8.1. Considerando a alegação do contribuinte de que, no ano calendário de 2017,
teria contabilizado em duplicidade as receitas auferidas de pessoas jurídicas, uma
vez que as citadas receitas já estariam incluídas no valor total de emolumentos
discriminados no Relatório de Atos Praticados (durante todo o ano-calendário
2017, o Livro Caixa apresenta escrituração de “duas” receitas mensais, sendo a de
maior valor referente à integralidade dos emolumentos percebidos, e a de menor
quantia relativa aos emolumentos recebidos de pessoa jurídica), manifestar-se
sobre o argumento aqui narrado, tendo em vista que para apuração do total de
rendimentos mensais recebidos no ano calendário em questão, a autoridade
lançadora considerou a soma das quantias discriminadas nos dois relatórios
(Relatório de Recebimento de Pessoas Jurídicas e Relatório de Atos Praticados),
conforme consta das folhas 4543 e 4544 do Relatório Fiscal.
8.1.1. Sobre o tema, o impugnante ainda acrescenta que o valor relativo aos
recebimentos de pessoa jurídica integra a quantia total de emolumentos auferida
pelo contribuinte, de modo que há registro de receita a maior durante todo o ano
de 2017. Basta confrontar os documentos referenciados na tabela para notar que
o arbitramento dos emolumentos recebidos de pessoa jurídica representa parte
(proporcional) da quantia total percebida pelo tabelião.
(...)
8.1.2. Assim, solicito a confirmação ou não da existência de duplicidade de
registro das receitas de pessoas jurídicas e, caso positivo, efetuar o ajuste devido
no cálculo do valor percebido a título de emolumentos pelo tabelião no ano
calendário de 2017.
Fl. 5588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
10
8.2. Considerando também a alegação do impugnante de que teria incluído nos
rendimentos brutos declarados nos meses de junho a dezembro de 2018 as
quantias recebidas a título de taxas judiciais (há escrituração de receita a título de
“recebimento de atos praticados” e de recebimento de fundos - FADESPES,
FUNEPJ, FUNEMP e FUNCAD), esclarecer se o fato arguido foi observado pela
autoridade lançadora, tendo em vista a glosa integral da dedução das despesas
pleiteadas a este título.
8.2.1. Caso constatado o registro, informar o valor das receitas escrituradas
indevidamente sob a rubrica de recebimento de fundos - FADESPES, FUNEPJ,
FUNEMP e FUNCAD e realizar o ajuste necessário.
(destaques do original)
Em atendimento à Diligência determinada pela Delegacia de Julgamento, a
autoridade fiscal lançadora apresentou a “Informação Fiscal” de e.fls. 5369/5383, onde presta os
esclarecimentos solicitados e informa ter promovido ao ajuste dos valores lançados no Auto de
Infração, conforme o “Despacho Decisório no 106/2023”, de 22/05/2023 (e.fls. 5358/5368). Em tal
Despacho, informou a autoridade lançadora, que no período de junho a dezembro/2018 as taxas
judiciais, conforme listagem, teriam sido reconhecidas pelo autuado como receitas no Livro Caixa
do cartório. Assim, por ter havido a contabilização dessas taxas judiciais como receita e despesa ao
mesmo tempo, entendeu que o contribuinte poderia deduzir tal gasto como despesa, visto que os
recolhimentos ao poder judiciário não compõem a receita da atividade do cartório, sendo então,
procedido ao ajuste do lançamento para admissão de tais valores como dedução. Ressaltado
entretanto, que a dedução das despesas judiciais ficou limitada ao montante das taxas registradas
como receita no mesmo período de apuração.
Retornados os autos para a Delegacia de Julgamento, a impugnação foi considerada
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo julgada improcedente
em parte, e assim, mantido parcialmente o crédito tributário lançado. O acórdão exarado
apresenta a seguinte ementa (e.fls. 5386/5434):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. BASE DE CÁLCULO DO CARNÊ-LEÃO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que
devidamente comprovadas, as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA DE 75% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50% EXIGIDA
ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Cabe a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto
mensal devido a título de carnê-leão que deixar de ser recolhido,
Fl. 5589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
11
independentemente da multa de ofício incidente sobre o imposto suplementar
apurado em procedimento de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Crédito Tributário Mantido
O autuado interpôs o recurso voluntário de e.fls. 5449/5469, onde ratifica a
informação de que exerceu a função de oficial e tabelião do Cartório de 1o Ofício da Comarca de
Colatina/ES até maio/2019, quando cessou a delegação do serviço público por ato da Corregedoria
de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e assevera que, mesmo após a revisão de ofício
do lançamento e dos demais valores de glosa afastados pela decisão recorrida, reitera os
argumentos de que: a) determinadas despesas objeto de glosa seriam dedutíveis e possuem
comprovação documental; (b) haveria equívoco quanto à base de cálculo (receita líquida) utilizada
para o lançamento de ofício do tributo, eis que a escrituração contábil do ano-calendário 2017
possuiria receita em duplicidade; e (c) não se deveria aplicar a multa isolada por insuficiência no
pagamento do carnê-leão (50%) de forma cumulada com a multa de ofício (75%).
Suscita ainda o recorrente, a declaração de nulidade da decisão de primeira
instância, sob argumento de cerceamento de seu direito de defesa, devido ao Indeferimento de
prova pericial por ele requerida, que segundo afirma, comprovaria o equívoco da base de cálculo
utilizada para o lançamento do imposto, cuja tese teria sido rejeitada com fundamento em
insuficiência probatória. Alega que, a despeito de considerar insatisfatórios os documentos
colacionados aos autos, a autoridade julgadora lhe teria privado da prova complementar, capaz de
demonstrar o equívoco do lançamento. Destarte, sob tal ótica, entende claramente demonstrado
o cerceamento de defesa, consubstanciado na impossibilidade de produção de prova apta a
formar o convencimento do julgador, impondo-se assim: “...a declaração de nulidade do
julgamento de primeira instância, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem,
para assegurar a ampla defesa do autuado e, assim, possibilitar a integração da decisão.”
Na sequência, são apresentados argumentos de defesa das questões de mérito,
onde destaco os seguintes excertos:
3.2 - MÉRITO
3.2.1 - Deduções da base de cálculo do IR, a título de Livro Caixa, supostamente
indevidas
Caso superada a preliminar, necessário observar que a decisão recorrida possui
equívoco quanto às glosas de despesas escrituradas no Livro Caixa do
contribuinte.
(...)
a) Despesas sem comprovação documental: em relação a tal tópico, houve
manutenção da glosa de 2 (duas) despesas, a saber: (1) pagamentos realizados em
favor de Soares & Nobre Advogados Associados e Pezenti & Soares Advogados
Fl. 5590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
12
Associados (rubricas “N/PAGTO.DE LIANDRA CIRQUEIRA FREITAS”; “N/PAGTO.DE
SOARES E NOBRE”; “N/PAGTO.DE SOARES E ASSOCIADOS” e “N/PAGTO.DE
SOARES E NOBRE ADVOGADOS”), a título de honorários advocatícios; e (2)
aquisição de créditos eletrônicos em cartões de Vale Transporte (rubrica
“N/PAGTO.DE RECIBO COBE”).
Os honorários advocatícios (“N/PAGTO.DE LIANDRA CIRQUEIRA FREITAS”;
“N/PAGTO.DE SOARES E NOBRE”; “N/PAGTO.DE SOARES E ASSOCIADOS” e
“N/PAGTO.DE SOARES E NOBRE ADVOGADOS”) serão tratados no tópico relativo
aos serviços advocatícios, assim como o fez a decisão recorrida.
Quanto às despesas com aquisição de vale transporte (COBE N£' 215931 e N£'
216008), o julgamento de primeira instância considerou que a declaração emitida
pelo Consórcio Noroeste Capixaba (fl. 4618) não é hábil para as vincular a algum
empregado do cartório, e tampouco para saber se o beneficiário arcou ou não
com parte do valor pago, razão pela qual manteve a glosa.
Do cotejo da documentação apresentada, contudo, infere-se que, a despeito da
ausência de indicação do beneficiário final, os valores foram pagos pelo próprio
Cartório do Primeiro Ofício de Colatina, a tornar evidente a vinculação com a
atividade e, pois, a possibilidade de dedução da base de cálculo do IR, a título de
Livro Caixa.
Incabível, neste pormenor, suscitar dúvidas acerca de quem teria suportado a
referida despesa, quando sequer se tem indício de repasse de tais valores a
terceiros (empregados), sob pena de ser subvertida a força probante do
documento e, assim, inviabilizado o direito de dedução legalmente assegurado ao
contribuinte.
Deste modo, necessária a reforma da decisão, para afastar a glosa das deduções
escrituradas a título de aquisição de créditos eletrônicos em cartões de Vale
Transporte (rubrica “N/PAGTO.DE RECIBO COBE”), nos valores de R$ 150,00
(01/12/2016) e de R$ 170,20 (02/12/2016).
b) Documento não é comprovante legal; e d) Documento com ausência ou
insuficiência de descrição do produto ou serviço: em relação aos destacados
pontos, as glosas decorrem da não aceitação de boletos bancários como
comprovante de realização das despesas, apesar de vários deles permitirem a
identificação do adquirente, do valor, da data da operação e da mercadoria ou do
serviço contratado.
Sobre tal ponto, o julgamento registra que, nos termos da legislação tributária, os
boletos bancários não se prestam à comprovação da despesa de livro caixa.
(...)
Assim, cinge-se o recurso, neste pormenor, aos dispêndios com serviço de
tecnologia da informação (desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador não customizáveis).
Fl. 5591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
13
A este respeito, conquanto tenha reconhecido a realização da despesa, a decisão
objurgada consignou que “compras de programas (licenciamento de software)
constituem aplicações de capital, e não são despesas de custeio, visto que
contribuem para a geração de receitas em mais de um ano-calendário”. Registra,
neste particular, que a Lei no 12.024/2009 possibilitou que tais despesas fossem
deduzidas da base de cálculo do IR apenas até o ano-calendário 2013, sendo
inaplicável ao período em comento.
Neste
contexto,
algumas
observações
se
mostram
imprescindíveis:
primeiramente, é preciso anotar que o julgamento de primeira instância adota
premissa equivocada quanto à natureza do dispêndio realizado pelo contribuinte.
Com efeito, é preciso reforçar que as despesas à guisa de “N/PAGTO.DE SCRIBE
INFORMÁTICA” estão relacionadas com a prestação de serviço de tecnologia da
informação para a segurança, integridade e disponibilidade de dados, de modo
que não se confundem com aquisição de programas de computador.
É indispensável, neste pormenor, traçar uma diferenciação entre pagamentos
destinados à aquisição de software, de natureza duradoura, e os dispêndios com
serviços de tecnologia da informação, que são realizados mensalmente e possuem
caráter precário.
As despesas com aquisição e desenvolvimento de software, sem dúvidas, são
aplicações de capital, pois, com o pagamento, há transferência dos direitos ao
adquirente, que pode explorá-los independentemente de novos dispêndios, a
revelar que a despesa contribui para a geração de receitas em mais de um ano-
calendário.
De modo diverso ocorre com os pagamentos mensais de contraprestação pelo
serviço de TI, cujo negócio jurídico não implica transferência de bens ao
contratante. Nesta hipótese, há mera autorização de uso de software, de
natureza temporária, cujo pagamento mensal é condição indispensável para
mantê-lo em funcionamento. Neste contexto, o serviço de TI e/ou a “locação” de
software, mediante pagamento mensal, caracteriza despesa necessária à
percepção da receita tributável, além de não ser suscetível de gerar receita em
mais de um ano-calendário, a autorizar a dedução, tal como realizada.
Neste sentido, oportuno consignar que a Lei no 12.024/2009, ao autorizar
excepcionalmente a dedução de despesas com aquisição e desenvolvimento de
softwares (aplicações de capital) até o ano-calendário de 2013, não veda a
dedução de despesa com “locação” de software (despesa de custeio), cuja
natureza distinta sequer reclama tratamento especial. A estas, se aplica a regra
geral do art. 6o, III e §2o, da Lei no 8.134/1990, sem limitação temporal.
A título de exemplo, é interessante visualizar a situação dos hardwares
(computadores, impressoras, etc.), cuja natureza material / palpável facilita a
compreensão do tema. Duas são as possibilidades: pode o tabelião optar pela
aquisição de tais mercadorias, ocasião em que se tornará proprietário dos
objetos, sem possibilidade de deduzir as despesas a título de livro caixa; ou,
Fl. 5592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
14
então, locar tais equipamentos de terceiro, hipótese em que pagará determinado
valor mensal ou anual para utilizá-los, podendo deduzir as despesas no imposto
de renda.
De igual modo ocorre com o serviço de TI / software, razão pela qual deve ser
reconhecido o direito à dedução ao ora recorrente, conforme pagamentos
especificados nas notas fiscais abaixo indicadas:
(...)
g) Serviços advocatícios: sobre este item, entendeu o julgador que não estaria
comprovada a essencialidade dos dispêndios em função da atividade de tabelião
exercida pelo contribuinte, razão pela qual foi mantida a glosa.
A este respeito, depreende-se da documentação constante nos autos que o
sujeito passivo celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com
propósitos específicos, mas todos essenciais à atividade desempenhada.
Em relação negócio jurídico firmado com Fontana Advogados Associados, aduz o
julgador que a ausência do contrato firmado e a suposta falta de discriminação do
serviço nas notas fiscais apresentadas impede a análise da essencialidade. Ocorre
que os documentos fiscais colacionados à impugnação, aliados às certidões de
objeto e pé de processos judiciais, não deixam dúvida de que a contratação dos
serviços advocatícios se destinava ao acompanhamento e à defesa de ações
judiciais movidas contra o tabelião ou o “Cartório do 1o Ofício de Colatina/ES”,
em virtude das atividades notariais e de registro desempenhadas, a permitir a
dedução.
Deste modo, imperioso o afastamento da glosa.
Quanto aos demais contratos (Soares & Nobre Advogados Associados; Pezenti &
Soares Advogados Associados; e Salles Soares Advocacia), a decisão recorrida
sustenta se tratar de despesa particular da pessoa física, sem relação com o
desempenho das atividades cartorárias.
Sobre o ponto, vê-se que o julgamento adotou a mesma premissa equivocada da
autuação, no sentido de que tal dispêndio não guarda relação com a fonte
geradora de receita.
Ocorre que, conforme apontado no relatório de fls. 4515/4555, em 2008, o
Conselho Nacional de Justiça instaurou o Procedimento de Controle
Administrativo no 200810000008855, com vistas à cessação da titularidade do ora
autuado perante o Cartório de 1o Ofício da Comarca de Colatina/ES, de modo que
se mostrou necessária a contratação de serviço técnico especializado (Soares &
Nobre Advogados Associados - fls. 4154/4156) para o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Neste contexto, com a decisão administrativa desfavorável ao contribuinte em
02/03/2011, pela qual foi declarada a vacância da Serventia Extrajudicial da qual
era titular (fl. 4334), e, posteriormente, com a inclusão do cartório no Edital de
Fl. 5593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
15
Concurso Público TJES no 001/2013, se tornou iminente a possibilidade de
determinação de entrega dos livros respectivos a terceira pessoa, o que motivou a
contratação de novos serviços advocatícios (Pezenti & Soares Advogados
Associados - fls. 4160/4161), a fim de buscar tutela jurisdicional que lhe
resguardasse o direito de se manter no exercício da atividade geradora da
receita.
Em que pese todo o esforço despendido e a permanência, por certo período, à
frente do Cartório de 1o Ofício de Colatina/ES com amparo em decisões judiciais,
o ora impugnante foi considerado interino nas funções desempenhadas, razão
pela qual a Corregedoria Geral de Justiça do TJES passou a exigir-lhe o pagamento
de quantias excedentes ao teto constitucional (denominado superávit
extrajudicial), inclusive em relação a períodos pretéritos. Tais cobranças deram
origem a novos debates judiciais, para os quais houve a necessidade de novo
contrato (Salles Soares Advocacia - fls. 4157/4159), até mesmo para garantir a
obtenção da receita sobre a qual recaiu o lançamento.
Assim, imperioso registrar que, ao contrário do entendimento exposto na decisão
de primeira instância, a contratação de advogado para patrocínio das
supracitadas ações judiciais (rol de processos acostado à fl. 4268) se mostrava
imprescindível à percepção da receita pelo sujeito passivo, uma vez que, em
última análise, os atos do CNJ e da Corregedoria Geral de Justiça do TJES
implicavam na cessação de sua titularidade perante a serventia extrajudicial. Em
outros termos, eventual inércia do impugnante à época resultaria no seu imediato
afastamento do Cartório do 1o Ofício de Colatina/ES e, por consequência lógica,
prejuízo à manutenção da fonte pagadora.
3.2.2 - Da inexistência de omissão de rendimentos tributáveis
Outra infração imputada ao sujeito passivo na autuação, mantida pela decisão de
primeira instância, foi a suposta omissão de rendimentos tributáveis no ano-
calendário 2017.
Conforme apontado na impugnação, o auditor fiscal confrontou a receita total
escriturada no Livro Caixa do contribuinte (R$ 9.336.283,92) com o total de
rendimentos tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda Pessoa Física (R$ 8.482.820,20), tendo encontrado a diferença de R$
853.463,72 (oitocentos e cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta e três reais
e setenta e dois centavos), sobre a qual lançou imposto de renda com alíquota de
27,5%, multa de ofício equivalente a 75% do imposto devido e multa isolada de
50% por falta de recolhimento do tributo através do carnê-leão.
Ocorre que o registro no Livro Caixa apresenta receita superior aos
emolumentos efetivamente percebidos. Em suma: durante todo o ano-
calendário 2017 houve equívoco contábil, com escrituração de receita em
duplicidade, que implicou em excesso de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
se comparado à receita efetiva.
Fl. 5594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
16
Com efeito, o relatório da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito
Santo (fls. 5289/5306) – órgão responsável pelo controle e fiscalização dos atos
praticados pelas serventias extrajudiciais – comprova que o total de
emolumentos auferidos pelo contribuinte no ano de 2017 foi de R$ 6.795.991,65
(seis milhões, setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e um reais
e sessenta e cinco centavos), e não de R$ 9.336.283,92 (nove milhões, trezentos e
trinta e seis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), ou
ainda de R$ 8.482.820,20 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil,
oitocentos e vinte reais e vinte centavos), tal como considerado por ocasião do
lançamento de ofício, a partir da escrituração do Livro Caixa e da DIRPF,
respectivamente.
Observa-se claramente que há equívoco na escrita contábil e na informação da
DIRPF sobre os rendimentos tributáveis do contribuinte no ano-calendário 2017,
em razão da escrituração de emolumentos em duplicidade no Livro Caixa.
A propósito, durante todo o ano-calendário 2017, o Livro Caixa apresenta
escrituração de “duas” receitas mensais, sendo a de maior valor referente à
integralidade dos emolumentos percebidos, e a de menor quantia relativa aos
emolumentos recebidos de pessoa jurídica, conforme abaixo especificado:
(...)
Ocorre, todavia, que o valor relativo aos recebimentos de pessoa jurídica integra
a quantia total de emolumentos auferida pelo contribuinte, de modo que há
registro de receita a maior durante todo o ano de 2017.
Basta confrontar os documentos referenciados na tabela, ou analisar os dados
contidos no relatório de fls. 5289/5306, para notar que existe escrituração de
receita em duplicidade no ano-calendário 2017, a implicar hipótese
diametralmente oposta daquela constatada pelo auditor fiscal.
Em verdade, abstraída a discussão quanto às despesas objeto de glosa, não há
omissão de rendimentos tributáveis, mas recolhimento de imposto a maior, já
que a DIRPF contém informação de receita superior àquela realmente auferida
durante o ano-calendário.
Logo, pugna o recorrente pela reforma da decisão, para que seja excluída a
suposta infração de omissão de receita.
(destaques do original)
Ao final, invocando a inteligência da Súmula 105 e julgado deste Conselho, além de
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, é contestada pelo recorrente a aplicação da
multa de ofício, no percentual de 75%, em concomitância com a multa de 50% por falta de
recolhimento do carnê-leão mensal, onde aduz que não poderiam prosperar de forma cumulativa,
tendo em vista que coincidentes as bases de cálculo e, pela natureza de cada uma, não admitiriam
sua aplicação em uma mesma autuação.
Fl. 5595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
17
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 21/12/2023, acorde
o Aviso de Recebimento de e.fl. 5446. O recurso voluntário ora sob análise foi apresentado em
15/01/2014, conforme o “Termo de Solicitação de Juntada” de e.fl. 5447; sendo tempestivo e
atendendo aos demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
1. Preliminar de nulidade
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas e judiciais trazidas na peça recursal são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Advoga o recorrente a nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento
de seu direito de defesa, devido ao indeferimento de prova pericial requerida, que segundo
afirma, comprovaria o equívoco da base de cálculo utilizada para o lançamento do imposto. Aduz
que, a despeito de considerar insatisfatórios os documentos colacionados aos autos, a decisão
recorrida lhe teria privado da prova complementar, capaz de demonstrar o equívoco do
lançamento, caracterizando assim, o cerceamento de seu direito de defesa, por impossibilidade de
produção de prova apta a formar o convencimento do julgador, o que implicaria na declaração de
nulidade de tal decisão.
Ao tratar da matéria no Voto do julgamento de piso, a autoridade julgadora
manifestou-se no sentido de que, o sujeito passivo não teria demonstrado que houve duplicidade
de escrituração dos emolumentos recebidos de pessoas jurídicas em seu Livro Caixa, posto que a
documentação apresentada não seria suficiente para comprovar a inexatidão dos registros no
Livro-Caixa e refutar a sua força probatória. Também foi explicitado, que caberia ao interessado
(recorrente) apontar, especificamente, quais os erros detectados e indicar, inequivocamente,
quais os registros verdadeiros, tudo acompanhado de documentação comprobatória, sendo que
os “Relatórios de Recebimento de Pessoas Jurídicas” não se mostrariam aptos para confirmar o
lançamento contábil.
Nesses termos, foi decidido no julgamento da DRJ, que teria agido corretamente a
autoridade lançadora, sendo que, em se tratando de erro de preenchimento, o ônus da prova
recairia exclusivamente sobre o contribuinte, a quem caberia trazer aos autos todos os
documentos que entendesse capazes de demonstrar e provar o alegado. Mediante tais
fundamentos, foi mantida a parte da autuação atinente ao tema e indeferido o pedido de perícia
Fl. 5596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
18
solicitado, por ser considerada: “...prescindível, constituindo uma mera tentativa do recorrente de
produzir provas que são de sua responsabilidade, as quais não logrou trazer junto à impugnação.”
Ao discordar da autuação, caberia ao contribuinte, no momento oportuno, qual
seja, o da impugnação, para o fim de corroborar seus argumentos, apresentar os documentos e
fatos que entendesse capazes de alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos
desconstitutivos, devidamente acompanhados de documentação comprobatória individualizada.
Ocorre que as diligências e a prova pericial, além do caráter específico, não depende
exclusivamente da vontade das partes, mas sim, de circunstâncias que justifiquem a necessidade
de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento especializado em determinada
matéria, com o intuito de esclarecer questões controvertidas; para que o julgador, diante de
indícios ou elementos incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua
convicção. Hipótese esta, não caracterizada na presente situação.
Conforme já asseverado, cabe ao interessado instruir sua defesa, juntamente com
os motivos de fato e de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou
entendesse pertinentes a sua comprovação, a teor da disciplina do caput e inc. III, do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC.
Nesses termos, foi devidamente fundamentado o indeferimento do pedido de
perícia, pelos motivos expostos no Voto e em sintonia com o disposto no art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, que permite à autoridade julgadora, na apreciação das provas, formar livremente
sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia/diligência que entender desnecessário.
Aplicável assim à espécie, o enunciado da Súmula CARF no 163, que apresenta a seguinte dicção:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.”.
Compulsando os autos, verifica-se que o Auto de Infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 (que rege o processo
administrativo fiscal federal). Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois
vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações
essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo
direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em
resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, não se encontrando presentes situações que
ensejem a requerida declaração de nulidade.
Rejeita-se assim, a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, pelos mesmos
fundamentos, indefiro o reiterado pedido de perícia, uma vez que caberia ao interessado instruir
sua defesa, juntamente com os motivos de fato e de direito, com os documentos que
respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, não se justificando
Fl. 5597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
19
o requerimento de que a Administração Pública tome providências para produção de provas que o
requerente devia trazer aos autos.
2. Mérito - dedução indevida de despesas de Livro-Caixa
Conforme explanado no Relatório, parte da presente autuação tem por fundamento
a apuração de redução indevida, da base de cálculo do IRPF declarado, de despesas escrituradas
em Livro-Caixa, consideradas pela autoridade fiscal lançadora como não dedutíveis.
Sustenta o recorrente, exercente à época dos fatos geradores da atividade de oficial
e tabelião de cartório, que a decisão recorrida possui equívoco quanto às glosas de despesas
escrituradas no Livro Caixa, uma vez que, segundo afirma, todas as despesas glosadas pela
autoridade fiscal lançadora atenderiam plenamente aos preceitos normativos que tratam da
apuração do IRPF, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto.
Nos termos do art. 6o da Lei 8.134, de 1990, uma despesa para ser considerada
como de custeio e, portanto, ser dedutível, deve respeitar quatro requisitos, cumulativos e
indispensáveis:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao
exercício da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
pagadora;
d) deve estar escriturada em Livro-Caixa e comprovada com documentação idônea.
Eis a literalidade do referido art. 6o, que trata das deduções de despesas
escrituradas em Livro-Caixa, na apuração do IRPF:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Fl. 5598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
20
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III
deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a
partir de 1° de janeiro de 1991.
O comando do inc. III, acima reproduzido, é taxativo quanto à possibilidade de
dedução de despesas de custeio pagas e, desde que, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, não se trata assim, de qualquer desembolso de caixa. É fato que
o IRPF é regido pelo regime de caixa, devendo, em regra, as receitas e despesas serem
computadas no momento do ingresso, ou do desembolso, dos respectivos valores. Entretanto, há
condições a ser observadas, no caso dos desembolsos, o requisito é que se trate de uma despesa e
que tal gasto seja necessário à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Ao detalhar qual a natureza das despesas dedutíveis e condicionar essas deduções à
estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos rendimentos sujeitos à
incidência de imposto, a legislação objetiva inibir a utilização de critérios subjetivos para o cálculo
do tributo devido e, em consequência, afastar a possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução.
Baseado em tais premissas, passo à análise dos argumentos de defesa
relativamente às glosas efetivadas pela fiscalização e mantidas no julgamento proferido pela DRJ.
2.1 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de despesas sem comprovação documental
Nos termos asseverados na própria peça recursal, quanto ao presente tópico foram
mantidas as glosas de 2 despesas: a) pagamentos realizados a título de honorários advocatícios; e b)
aquisição de créditos eletrônicos em cartões de vale-transporte (rubrica “N/PAGTO.DE RECIBO COBE”). Os
valores relativos a glosas atinentes a honorários advocatícios serão objeto de análise em rubrica própria em
tópico seguinte e passo ao exame dos pagamentos para aquisição de créditos eletrônicos em cartões de
Vale- Transporte.
Em sua defesa, o autuado limita-se a reapresentar declaração firmada pelo Consórcio
Noroeste Capixaba (e.fl. 4648), que apresenta o seguinte teor:
Fl. 5599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
21
DECLARAÇÃO
O Consórcio Noroeste Capixaba, vem por meio deste informar que constam em
nossos registros do sistema, os seguintes recibos contábeis;
N° 215931 - COLATINA CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO, na data: 01/12/2016 com
o valor de R$ 150,00 e também o recibo;
N° 216008 - COLATINA CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO, na data: 02/12/2016 com
o valor de R$ 170,20.
Ambos provenientes ao objeto que se refere a aquisição de créditos eletrônicos
em cartões de Vale Transporte.
Atenciosamente,
Foi registrado pela autoridade julgadora de piso, o fato de que não foram
apresentados os recibos citados na declaração acima reproduzida, sendo que a simples declaração
não seria hábil a vincular a despesa com qualquer empregado do cartório e, tampouco, seria
possível saber se o beneficiário do vale-transporte teria arcado, ou não, com parte do valor pago.
A seu turno, aduz o recorrente que, a despeito da ausência de indicação do
beneficiário final, os valores teriam sido pagos pelo próprio Cartório do Primeiro Ofício de
Colatina, tornando evidente a vinculação com a atividade e, pois, a possibilidade de dedução da
base de cálculo do IR, a título de Livro Caixa: “...sendo incabível suscitar dúvidas acerca de quem
teria suportado a referida despesa, quando sequer se tem indício de repasse de tais valores a
terceiros (empregados), sob pena de ser subvertida a força probante do documento e, assim,
inviabilizado o direito de dedução legalmente assegurado ao contribuinte.”
Em consonância com o decidido no acórdão recorrido, entendo que a simples
declaração apresentada não possui o condão de comprovar que houve a efetiva despesa com vale-
transporte com algum empregado do cartório. Trata-se de uma mera declaração, sem qualquer
indicação do(s) respectivo(s) usuários e sequer serve como recibo, dada justamente sua natureza
de declaração.
Apesar de devidamente advertido quanto à necessidade de comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, e de forma individualizada, dos gastos efetuados, o contribuinte se
limitou às mesmas argumentações, sem apresentação de qualquer nova documentação. Destarte,
não se desincumbindo o autuado do ônus lhe atribuído por lei, de trazer aos autos elementos
hábeis e idôneos que comprovem suas justificativas, deve ser mantida a glosa procedida pela
fiscalização, relativamente à aquisição de créditos eletrônicos em cartões de vale-transporte sem a
identificação dos beneficiários de tais cartões.
2.2 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de gastos com serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas
de computador não customizáveis
Fl. 5600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
22
Trata-se de valores inicialmente glosados porque o documento apresentado não se
presta como comprovante legal, ou em que se verificou, que os documentos se apresentavam
com ausência ou insuficiência de descrição do produto/serviço. Conforme informado na decisão
recorrida, juntamente com a peça impugnatória o contribuinte anexou aos autos diversas notas
fiscais, que discriminam o serviço prestado como “desenvolvimento e licenciamento de programas
de computador não customizáveis”, prestados pela empresa Scribe Informática Ltda. Também se
encontram incluídos nessa Infração os serviços advocatícios, que serão objeto de análise no tópico
seguinte.
No julgamento de piso foi mantida a glosa relativa aos serviços da Scribe
Informática, sob fundamento de que, no período objeto da autuação não haveria previsão legal
para dedução de tais gastos, por se tratar de aplicação de capital (investimento): “Compras de
programas (licenciamento de software) constituem aplicações de capital, e não são despesas de
custeio, visto que contribuem para a geração de receitas em mais de um ano-calendário.”
Em sua defesa, argui o contribuinte que o julgamento de primeira instância teria
adotado premissa equivocada, quanto à natureza desses dispêndios, afirma se tratar de gastos
relacionados com a prestação de serviço de tecnologia da informação para a segurança,
integridade e disponibilidade de dados, de modo que não se confundem com aquisição de
programas de computador. Acresce que são gastos incorridos mensalmente, possuindo caráter
precário, representando pagamentos mensais de contraprestação pelos serviços de TI, cujo
negócio jurídico não implica transferência de bens ao contratante, havendo mera autorização de
uso de software, de natureza temporária, cujo pagamento mensal é condição indispensável para
mantê-lo em funcionamento, caracterizando despesa necessária à percepção da receita tributável,
além de não ser suscetível de gerar receita em mais de um ano-calendário. Apresenta ainda, a
título exemplificativo, a seguinte situação:
A título de exemplo, é interessante visualizar a situação dos hardwares
(computadores, impressoras, etc.), cuja natureza material / palpável facilita a
compreensão do tema. Duas são as possibilidades: pode o tabelião optar pela
aquisição de tais mercadorias, ocasião em que se tornará proprietário dos
objetos, sem possibilidade de deduzir as despesas a título de livro caixa; ou,
então, locar tais equipamentos de terceiro, hipótese em que pagará determinado
valor mensal ou anual para utilizá-los, podendo deduzir as despesas no imposto
de renda.
De igual modo ocorre com o serviço de TI / software, razão pela qual deve ser
reconhecido o direito à dedução ao ora recorrente, conforme pagamentos
especificados nas notas fiscais abaixo indicadas:
Com esteio nos argumentos acima, apresenta o recorrente tabela onde são listados
os documentos, com respectivos valores, que entende serem passíveis de dedução da base de
cálculo do IRPF, a título de despesas com serviço de tecnologia da informação.
Fl. 5601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
23
A decisão exarada no acórdão ora recorrido apresenta os seguintes fundamentos
para manutenção da glosa dos valores pagos à Scribe Informática Ltda.
(...)
Scribe Informática: a autoridade fiscal motivou a glosa das despesas pleiteadas
com esta empresa pelo fato de o interessado não haver apresentado as notas
fiscais e tampouco o contrato de prestação de serviços. Neste momento, o
contribuinte anexa ao processo diversas notas fiscais, que discriminam o serviço
prestado como “desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
não customizáveis”.
Compras de programas (licenciamento de software) constituem aplicações de
capital, e não são despesas de custeio, visto que contribuem para a geração de
receitas em mais de um ano-calendário. Contudo, cabe destacar que tais despesas
receberam um tratamento específico do legislador ordinário, conforme art. 3o da
Lei no 12.024, de 27 de agosto de 2009, abaixo copiado, no sentido da
possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de renda, até o ano-
calendário de 2013:
(...)
Como o presente processo se refere aos anos calendários de 2016, 2017 e 2018,
entendo que o permissivo legal não é mais válido, devendo, portanto, ser mantida
a glosa.
(...) (negritei)
As cópias de notas fiscais apresentadas pelo interessado juntamente com a
impugnação, apresentam a seguinte descrição dos serviços:
Licenca de uso dos softwares: ASSINA FULL, NOTAS FULL, PROTEST FULL,
DOCUMENT FULL, REGISTER FULL, CASHNOTARY FULL, de nossa propriedade.
Contrato: 000000000000679 / 046342, Contrato: 000000000000679 / 046342,
Contrato: 000000000 000700 / 046358, Contrato: 000000000000700 / 046360,
Contrato: 000000000000700 / 046359, Contrato: 000000000000700 / 046361
DESENV. E LICENC. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOM.
Na peça impugnatória o contribuinte apresentou os seguintes argumentos com
relação a tais pagamentos:
(...)
Com efeito, ainda que não conste a discriminação do serviço no documento
apresentado pelo sujeito passivo com o intuito de comprovar a despesa, seria
possível se extrair, de simples consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas,
que a contratada desenvolve atividade de “desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador não customizáveis” e de “suporte técnico, manutenção
e outros serviços de tecnologia da informação”, de modo a afastar qualquer
dúvida acerca dos pagamentos realizados.
Fl. 5602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
24
Não obstante, o contribuinte apresenta, nesta oportunidade, as notas fiscais de
prestação do referido serviço, das quais é possível se extrair que os pagamentos
estavam relacionados à disponibilização de software / tecnologia da informação
indispensável ao funcionamento da Serventia Extrajudicial, conforme listagem
que segue:
(...) (negritei)
A descrição dos serviços prestados, constantes das notas fiscais trazidas aos autos
pelo recorrente e acima reproduzida, acusa a existência de vários contratos firmados entre o
contribuinte e a prestadora dos serviços, que se encontram assim discriminados: “Contrato:
000000000000679 / 046342, Contrato: 000000000000679 / 046342, Contrato: 000000000 000700
/ 046358, Contrato: 000000000000700 / 046360, Contrato: 000000000000700 / 046359, Contrato:
000000000000700 / 046361”. Ocorre que referida descrição, por si só, não se mostra suficiente
para atestar a natureza de tais serviços, uma vez que consta, ao final, a seguinte notação:
“DESENV. E LICENC. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOM.”
Conforme apontado no julgamento de piso, compras de programas (licenciamento
de software) constituem aplicações de capital e não são despesas de custeio, visto que contribuem
para a geração de receitas em mais de um ano-calendário. Caberia assim, ao interessado, trazer
aos autos outros elementos que comprovassem a efetiva natureza dos serviços adquiridos, de
forma a demonstrar tratar-se de gastos necessários à atividade cartorial e à manutenção da
respectiva fonte produtora, ônus do qual não se desincumbiu. A simples apresentação das cópias
das notas fiscais, com discriminação dúbia dos serviços, e sem juntar os respectivos contratos,
para efetiva comprovação da natureza dos gastos, não é suficiente para corroborar as afirmações
do recorrente, quanto à possibilidade de dedução dos valores a título de despesas necessárias à
atividade cartorial e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Reitera-se que, apesar de devidamente advertido quanto à necessidade de
comprovação, mediante documentação e de forma individualizada dos gastos efetuados, o
contribuinte se limitou às mesmas argumentações, sem apresentação dos contratos, mais uma vez
não se desincumbindo do ônus de trazer aos autos elementos hábeis e idôneos que comprovem
suas justificativas.
Deve assim, ser mantida a glosa relativamente à aquisição de serviços junto à empresa
Scribe Informática Ltda.
2.3 - Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro-Caixa –
Glosa de gastos com serviços advocatícios
Nos termos das informações prestadas pelo próprio contribuinte em sua peça
recursal, trata-se de gastos relativos à contratação dos seguintes serviços advocatícios: a)
escritório Fontana Advogados Associados, referente a serviços de acompanhamento e defesa de
ações judiciais movidas contra o tabelião ou o “Cartório do 1o Ofício de Colatina/ES”, em virtude
das atividades notariais e de registro desempenhadas pelo titular/contribuinte; b) escritórios
Fl. 5603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
25
Soares & Nobre Advogados Associados; Pezenti & Soares Advogados Associados; e Salles Soares
Advocacia, para patrocínio de ações judiciais com vistas à manutenção do autuado na titularidade
da serventia extrajudicial, perante o Cartório do 1o Ofício de Colatina/ES.
2.3.a) - Glosa de gastos com serviços advocatícios - escritório Fontana Advogados
Associados
Em sua defesa, alega o recorrente que: “...a contratação dos serviços advocatícios
se destinava ao acompanhamento e à defesa de ações judiciais movidas contra o tabelião ou o
“Cartório do 1o Ofício de Colatina/ES”, em virtude das atividades notariais e de registro
desempenhadas, a permitir a dedução.”
Salienta ainda o recorrente, que da documentação constante nos autos se
depreenderia que teria celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios com propósitos
específicos, mas todos essenciais à atividade desempenhada, sendo que, em relação ao contrato
firmado com a Fontana Advogados Associados, os documentos fiscais colacionados à impugnação,
aliados às certidões de objeto e pé de processos judiciais, não deixariam dúvidas de que a
contratação dos serviços advocatícios se destinava ao acompanhamento e à defesa de ações
judiciais movidas contra o tabelião ou o “Cartório do 1o Ofício de Colatina/ES”, em virtude das
atividades notariais e de registro desempenhadas. Desse modo, ainda acorde o recorrente, não se
justificaria o fundamento da decisão recorrida, de que a ausência do contrato firmado e a suposta
falta de discriminação do serviço nas notas fiscais apresentadas impediria a análise da
essencialidade.
Ao analisar os mesmos argumentos de defesa ora reiterados no Recurso Voluntário,
explicitou a autoridade julgadora de piso, que apesar de intimado a apresentar os contratos de
prestação de serviços firmados com o escritórios de advocacia, o interessado limitou-se a anexar
as cópias de diversas notais fiscais, as quais discriminam os serviços que teriam sido prestados
apenas como “assessoria jurídica”, sendo que, mesmo ciente da motivação da glosa, o
contribuinte, por ocasião da impugnação, apenas apresentou uma certidão de pé e objeto e
algumas consultas ao andamento de processos judiciais. Decidiu-se assim, naquele julgamento,
que apesar dos argumentos do então impugnante, diante da ausência do contrato firmado com a
Fontana Advogados Associados e da falta de discriminação do serviço nas notas fiscais
apresentadas, estaria prejudicada a análise da existência ou não da essencialidade do serviço
fornecido em função do desempenho da atividade do tabelião, não sendo possível a constatação
do enquadramento de tais gastos nos requisitos de dedução previstos na legislação tributária.
No que se refere à contratação dos serviços de advocacia, por meio do Termo de
Intimação no 06 – Constatação e Intimação Fiscal (.efls. 4091/4142), o contribuinte foi intimado a:
> Apresentar documento hábil e idôneo com discriminação detalhada dos serviços
prestados;
> Apresentar os respectivos contratos de prestação de serviços firmados com os
escritórios de advocacia e advogados pessoas físicas;
Fl. 5604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
26
> Relacionar todos os processos judiciais nos quais utilizou a prestação dos
serviços advocatícios, discriminando, de forma sintética, a finalidade da ação
judicial; e correlacioná-los com o nome do prestador de serviços advocatícios e os
correspondentes pagamentos.
Apesar de regularmente intimado, o contribuinte não apresentou o contrato
firmado com o escritório Fontana Advogados Associados. Não obstante ter sido anexadas aos
autos cópias de extratos de andamento de processos, que afirma o recorrente, demonstrarem a
efetiva prestação dos serviços jurídicos pelo citado escritório, relativas a ações movidas por
terceiros em desfavor do Cartório, o fato é que não foi apresentado qualquer contrato de
prestação de serviços e tampouco foi apresentada, de forma individualizada, relação de quais
teriam sido os serviços efetivamente prestados, para efeito de constatação de tratar-se de
atividade que atenderia, simultaneamente, aos requisitos de ser necessária à atividade da
empresa e à manutenção da fonte produtora.
Nestes termos, entendo que deve ser mantida a glosa procedida pela fiscalização,
relativamente aos pagamentos efetuados para a pessoa jurídica Fontana Advogados Associados,
por ausência de comprovação comprobatória dos serviços contratados.
2.3.b) - Glosa de gastos com serviços advocatícios - escritórios Soares & Nobre
Advogados Associados; Pezenti & Soares Advogados Associados; e Salles Soares Advocacia
Segundo afirma o recorrente desde o procedimento de auditoria fiscal, trata-se de
dispêndio para patrocínio de ações judiciais com vistas à sua manutenção na titularidade da
serventia extrajudicial, perante o Cartório do 1o Ofício de Colatina/ES. Afirma que por ausência de
capacidade postulatória, tornou-se indispensável a contratação de advogado para a apresentação
de defesas, o ajuizamento de ações e a interposição de recursos, uma vez que, ainda que
quisesse, não lhe seria facultada a própria defesa/postulação sem procurador, porquanto não
possui inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Para melhor entendimento, reproduzo parte
do Recurso do contribuinte que trata de tal tema:
Quanto aos demais contratos (Soares & Nobre Advogados Associados; Pezenti &
Soares Advogados Associados; e Salles Soares Advocacia), a decisão recorrida
sustenta se tratar de despesa particular da pessoa física, sem relação com o
desempenho das atividades cartorárias.
Sobre o ponto, vê-se que o julgamento adotou a mesma premissa equivocada da
autuação, no sentido de que tal dispêndio não guarda relação com a fonte
geradora de receita.
Ocorre que, conforme apontado no relatório de fls. 4515/4555, em 2008, o
Conselho Nacional de Justiça instaurou o Procedimento de Controle
Administrativo no 200810000008855, com vistas à cessação da titularidade do ora
autuado perante o Cartório de 1o Ofício da Comarca de Colatina/ES, de modo que
se mostrou necessária a contratação de serviço técnico especializado (Soares &
Fl. 5605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
27
Nobre Advogados Associados - fls. 4154/4156) para o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Neste contexto, com a decisão administrativa desfavorável ao contribuinte em
02/03/2011, pela qual foi declarada a vacância da Serventia Extrajudicial da qual
era titular (fl. 4334), e, posteriormente, com a inclusão do cartório no Edital de
Concurso Público TJES no 001/2013, se tornou iminente a possibilidade de
determinação de entrega dos livros respectivos a terceira pessoa, o que motivou a
contratação de novos serviços advocatícios (Pezenti & Soares Advogados
Associados - fls. 4160/4161), a fim de buscar tutela jurisdicional que lhe
resguardasse o direito de se manter no exercício da atividade geradora da receita.
Em que pese todo o esforço despendido e a permanência, por certo período, à
frente do Cartório de 1o Ofício de Colatina/ES com amparo em decisões judiciais,
o ora impugnante foi considerado interino nas funções desempenhadas, razão
pela qual a Corregedoria Geral de Justiça do TJES passou a exigir-lhe o pagamento
de quantias excedentes ao teto constitucional (denominado superávit
extrajudicial), contrato (Salles Soares Advocacia - fls. 4157/4159), até mesmo para
garantir a obtenção da receita sobre a qual recaiu o lançamento.
Assim, imperioso registrar que, ao contrário do entendimento exposto na decisão
de primeira instância, a contratação de advogado para patrocínio das
supracitadas ações judiciais (rol de processos acostado à fl. 4268) se mostrava
imprescindível à percepção da receita pelo sujeito passivo, uma vez que, em
última análise, os atos do CNJ e da Corregedoria Geral de Justiça do TJES
implicavam na cessação de sua titularidade perante a serventia extrajudicial. Em
outros termos, eventual inércia do impugnante à época resultaria no seu imediato
afastamento do Cartório do 1o Ofício de Colatina/ES e, por consequência lógica,
prejuízo à manutenção da fonte pagadora. inclusive em relação a períodos
pretéritos. Tais cobranças deram origem a novos debates judiciais, para os quais
houve a necessidade de novo contrato (Salles Soares Advocacia - fls. 4157/4159),
até mesmo para garantir a obtenção da receita sobre a qual recaiu o
lançamento.
Anote-se, outrossim, que a ausência de capacidade postulatória do contribuinte
torna indispensável a contratação de advogado para a apresentação de defesas, o
ajuizamento de ações e a interposição de recursos, conforme exposto
anteriormente, a teor do art. 103 da Lei no 13.105/2015. É dizer: ainda que o
autuado quisesse, não lhe seria facultada a própria defesa / postulação sem
procurador, porquanto não possui inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.
No mais, vale registrar que não é possível fazer uma cisão entre o tabelião e a
serventia extrajudicial, pois aquele exerce atividade delegada, em nome próprio,
em regime de colaboração com a Administração Pública. O Cartório, como se
sabe, sequer possui personalidade jurídica e, portanto, jamais poderia postular
em juízo. Logo, os “benefícios particulares para o tabelião” com a contratação de
advogados, a que faz referência o relatório fiscal e a decisão recorrida, são, a
Fl. 5606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
28
rigor, proveito revertido em favor da própria manutenção da atividade notarial
e sua receita.
(destaques do original)
A glosa dos valores despendidos com os escritórios de advocacia objeto do presente
subitem foi mantida pela decisão recorrida, sob entendimento de que teria agido corretamente a
autoridade lançadora, ao considerar que tais gastos não seriam despesas essenciais ao
desempenho da atividade do tabelião. Entendeu o julgador a quo, que se trata de despesa
particular da pessoa física, uma vez que relacionada à validade ou não da investidura do
interessado na serventia extrajudicial, ato anterior e não relacionado ao desempenho das
atividades cartorárias.
Por meio da Solução de Consulta (SC) Cosit no 210, de 22/11/2018, a Coordenação
Geral de Tributação da Receita Federal (Cosit) se manifestou no sentido de que pagamentos
efetuados por titulares de serviços notariais e de registro, a escritório de advocacia, poderiam ser
dedutíveis da base de cálculo do IRPF, desde que, consistam em despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Buscando clarear a conceituação das despesas dedutíveis, sob a ótica do art. 6o, inc.
III, da Lei no 8.134/1990, na referida SC Cosit no 210/2018, a Cosit assim se manifestou:
(...)
9. A Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, ao tratar das deduções relativas às
despesas escrituradas em livro-caixa na apuração do IRPF de quem recebe
rendimentos de trabalho não assalariado, assim dispõe em seu art. 6o (matriz
legal dos arts. 75 e 76 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 299:
“Lei no 8.134, de 1990:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)”
10. Por sua vez, a IN RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, com as alterações
da IN RFB no 1.756, de 31 de outubro de 2017, ao dispor sobre os rendimentos do
trabalho não assalariado, esclarece que:
“IN RFB no 1.500, de 2014:
(...)
Fl. 5607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
29
Art. 56. Para a determinação da base de cálculo do recolhimento mensal
obrigatório
(carnê-leão),
pode-se
deduzir
do
rendimento
tributável:(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.756, de 31 de
outubro de 2017)
I - as parcelas previstas nos incisos I a V do caput do art. 52; e
II - as despesas escrituradas em livro Caixa, observado o disposto no art.
104.
(...)
Art. 104. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os
leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1.756, de 31 de outubro de 2017)
(...)”
(...)
14. A toda evidência, de plano, os gastos efetuados por tabelião com a
contratação de escritório de advocacia para a prestação de serviços de assessoria
jurídica, bem como para representação em processos judiciais e administrativos,
no exercício de sua atividade, não se enquadram, nos dois primeiros incisos do
artigo 104 da IN RFB no 1.500, de 2004, tampouco no inciso IV.
15. Assim, quer o consulente configurar tais gastos como despesas de custeio, as
quais, por sua vez, para serem dedutíveis devem ser “necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte pagadora”.
16. Observe-se que a Solução de Consulta Interna (SCI) no 6. de 18 de maio de
2015, analisou o conceito de despesas de custeio, concluindo pela similaridade
entre as despesas de custeio de pessoa física não assalariada e as despesas
operacionais da pessoa jurídica, conforme se pode verificar abaixo:
“16. Neste ponto, calha comentar que, ao analisar a dedutibilidade de
despesas de custeio inerentes aos rendimentos do trabalho não-assalariado,
a Cosit, em ao menos duas oportunidades, embasou-se na “semelhança do
que ocorre com as empresas”, pois o art. 299 do RIR/1999 (art. 191 do
RIR/1980) estabelece que “são operacionais as despesas não computadas
nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora”.
(...)
Fl. 5608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
30
16.3. Essa linha de interpretação conforma-se com o princípio que vem
norteando a elaboração da legislação do imposto sobre a renda, de
harmonização da tributação das pessoas físicas com a das pessoas jurídicas,
consoante se verifica na exposição de motivos da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e na da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
16.4. Disso deflui que, para avaliar a possibilidade de dedução dos
dispêndios vinculados aos rendimentos do trabalho não assalariado, em
consonância com a orientação da Cosit, é lícito apoiar-se nos precedentes
relativos ao imposto sobre a renda das pessoas jurídicas.
(...)
17. Consta no art. 299 do RIR/1999, o conceito de despesas operacionais da
pessoa jurídica, como sendo aquelas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, desde que não computadas nos
custos. Os §§ 1o e 2o dispõem que as despesas necessárias são aquelas pagas ou
incorridas com o objetivo de realizar as operações exigidas pela atividade da
empresa, sendo admitidas apenas aquelas usuais ou normais às atividades da
empresa:
“Decreto no 3.000, de 1999
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização
das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.” (grifos da
transcrição)
18. O Parecer Normativo CST no 32, de 17 de agosto de 1981, esclarece que “o
gasto é necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida
pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos. Por outro lado, despesa normal é
aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e
que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou
ordinária. O requisito da usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual
na espécie de negócio”.
Fl. 5609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
31
19. Saliente-se que ambas as exigências não são alternativas, e sim cumulativas,
ou seja, as despesas, além de serem necessárias à percepção da receita, devem
também ser necessárias à manutenção da fonte pagadora, concomitantemente.
20. Dentro dessa ótica, entende-se “despesas de custeio” como aquelas sem as
quais o consulente não teria como exercer o seu ofício de modo habitual e a
contento, como por exemplo, as despesas com aluguel, água, luz, telefone,
material de expediente ou de consumo.
(...)
Constata-se dos trechos acima reproduzidos da SC Cosit no 210/2018, que a melhor
definição das despesas de custeio partiu de conceitos contábeis, constantes do próprio
Regulamento do Imposto sobre a Renda. Também tomado por referência o Parecer Normativo
CST no 32, de 1981, onde esclarece que “o gasto é necessário quando é essencial a qualquer
transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que
estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos. Por outro lado, despesa normal é
aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização
do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito da usualidade deve
ser interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”. Finalmente, foi salientado na
solução de consulta, que as exigências não são alternativas, e sim cumulativas, ou seja, as
despesas, além de serem necessárias à percepção da receita, devem também ser necessárias à
manutenção da fonte pagadora, de forma concomitante.
Analisando sob a ótica dos gastos necessários à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, conforme previsto em Regulamento, e cominado com
a definição contida no Parecer Normativo acima reproduzido, que esclarece ser o gasto
necessário, quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das
atividades, e que estejam vinculados com as fontes produtoras de rendimentos, devendo ainda,
de forma concomitante, se verificar comumente no tipo de operação, apresentando-se de forma
usual, costumeira ou ordinária, forçoso concluir que os gastos com serviços advocatícios acima
relacionados não atendem, de forma cumulativa, a tais requisitos. Nesse sentido o art. 299 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o).
Os gastos com escritórios advocatícios incorridos pelo contribuinte para tentativa
de sua manutenção na titularidade do cartório, inclusive com ações judiciais para o mesmo fim,
são despesas pessoais, particulares do contribuinte, fato este já apontado no julgamento de piso,
Fl. 5610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
32
e não se podem confundir com aquelas necessária à realização das transações ou operações
exigidas pela atividade cartorial.
A toda evidência, não se trata, na espécie, de dispêndio necessário à atividade
cartorária e tampouco tais gastos são incorridos para a realização das transações ou operações
exigidas por tal atividade, não sendo essenciais para o exercício da profissão e não se verificando
comumente, de forma usual e costumeira. A titularidade cartorial é condição antecedente à
atividade, somente podendo o interessado exercer tal mister após devidamente investido no
cargo. Da mesma forma os esforços e dispêndios para manutenção da titularidade; não podendo
tais gastos ser rotulados como indispensáveis à percepção das receitas e manutenção da fonte
produtora, por se relacionarem a um pré-requisito ao exercício da atividade cartorária.
Portanto, mais uma vez sem razão o recorrente, devendo ser mantida a glosa
procedida pela fiscalização, relativamente aos serviços prestados pelos escritórios de advocacia
Soares & Nobre Advogados Associados; Pezenti & Soares Advogados Associados; e Salles Soares
Advocacia.
3. Omissão de rendimentos tributáveis
Confrontando a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do exercício de 2018 (ano-
calendário 2017), com os registros do correspondente Livro-Caixa, constatou a fiscalização que o
total de “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e Jurídicas” declarado, seria
menor do que o montante das “Receitas” escrituradas no Livro-Caixa, sendo detectada a diferença
de R$ 853.463,72, considerada como “rendimentos não declarados”. Foram apresentados pela
autoridade fiscal lançadora os seguintes fundamentos para caracterização da referida omissão de
rendimentos:
5. DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
(...)
Mediante o TERMO No 06 – CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL o fiscalizado foi
cientificado de que confrontamos os dados informados nas Declarações de Ajuste
Anual do IRPF (DIRPF) com os registros dos correspondentes LIVRO CAIXA e que,
em 2017, o total de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS recebidos de pessoas físicas e
jurídicas, informados na DIRPF, é menor do que o montante das RECEITAS
escrituradas no LIVRO CAIXA; e que nesse caso a diferença detectada, de R$
853.463,72, pode representar rendimentos não declarados ao fisco federal.
(...)
Na carta-resposta de 20/10/2020, o Contador, procurador do fiscalizado,
confirmou que as receitas lançadas no Livro Caixa são “EMOLUMENTOS LÍQUIDOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS” (fls. 4145/4150).
(...)
De fato, documentos entregues pelo fiscalizado, denominados de “RELATÓRIO DE
RECEBIMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NO MÊS DE (....)/2017” e “RELATÓRIO DE
Fl. 5611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
33
ATOS PRATICADOS – MÊS (...)/2017”, discriminam mensalmente os emolumentos
líquidos recebidos de pessoas JURÍDICAS e FÍSICAS, respectivamente. A título de
exemplo reproduzimos os relatórios de Janeiro de 2017.
(...)
Nos lançamentos efetuados no dia 31/01/2017, do Livro Caixa, encontramos os
correspondentes registros dos valores apontados nos mencionados relatórios de
janeiro (fls. 176).
(...)
Com base nesses documentos (“RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE PESSOAS
JURÍDICAS NO MÊS DE (....)/2017” e “RELATÓRIO DE ATOS PRATICADOS – MÊS
(...)/2017”, apuramos os totais mensais dos emolumentos recebidos de pessoas
físicas e jurídicas em 2017, cujos montantes coincidem com as quantias
contabilizadas no Livro Caixa de 2017 (fls. 175/195).
(...)
Tendo em vista que o fiscalizado ofereceu à tributação, nesse ano de 2017, o total
de R$ 8.482.820,20 (DIRPF), confirmamos a omissão de rendimentos tributáveis
no valor de R$ R$ 853.463,72 (= R$ 9.336.283,92 - R$ 8.482.820,20).
Para determinarmos os rendimentos omitidos mensalmente confrontamos os
rendimentos mensais escriturados no Livro Caixa com os rendimentos anotados
nas planilhas mensais de apuração do carnê-leão de 2017, fornecidas pelo
procurador do fiscalizado (fls. 223/224 e 4483/4512).
(...)
Os valores mensais da coluna OMISSÃO DE RENDIMENTOS constituem, portanto,
a infração tributária lançada no Auto de Infração do IRPF: “RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS – INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA”, para
constituição da parcela do imposto de renda devido e não recolhido.
(...) (destaques do original)
Em sua defesa, alega o contribuinte que o registro no Livro-Caixa estaria
apresentando receita superior aos emolumentos efetivamente percebidos, sendo que, durante
todo o ano-calendário 2017 teria havido equívoco contábil, com escrituração de receita em
duplicidade, que implicou em excesso de R$ 2.000.000,00, se comparado à receita efetiva. Afirma
que o relatório da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (e.fls. 5289/5306) –
órgão responsável pelo controle e fiscalização dos atos praticados pelas serventias extrajudiciais –
comprovaria que o total de emolumentos auferidos pelo contribuinte no ano de 2017 foi de R$
6.795.991,65, e não de R$ 9.336.283,92, ou mesmo dos R$ 8.482.820,20 considerados pela
fiscalização a partir do Livro-Caixa cotejado com a DIRPF. Aduz haver claro equívoco na escrita
contábil e na informação da DIRPF, sobre os rendimentos tributáveis do ano-calendário 2017, em
razão da escrituração de emolumentos em duplicidade no Livro-Caixa. Destaca que durante todo o
Fl. 5612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
34
ano-calendário 2017 o Livro-Caixa apresentaria escrituração de “duas” receitas mensais, sendo a
de maior valor referente à integralidade dos emolumentos percebidos, e a de menor quantia,
relativa aos emolumentos recebidos de pessoa jurídica. Entretanto, afirma que o valor relativo aos
recebimentos de pessoa jurídica integraria a quantia total de emolumentos auferida, de modo que
haveria registro de receita a maior durante todo o ano de 2017, bastando confrontar os
documentos referenciados na tabela que apresenta, ou analisar os dados contidos no relatório de
e.fls. 5289/5306, para notar que existiria escrituração de receita em duplicidade no ano-calendário
2017, a implicar hipótese diametralmente oposta daquela constatada pela auditoria fiscal. Assim,
assevera que não haveria omissão de rendimentos tributáveis, mas sim, recolhimento de imposto
a maior, já que a DIRPF conteria informação de receita superior àquela realmente auferida
durante o ano-calendário, devendo ser excluída do lançamento a infração de omissão de receita.
Entendo que o tema foi adequada e suficientemente abordado na decisão recorrida
e por concordar com seus fundamentos, passo a sua parcial reprodução e também adoto tais
fundamentos como razões de decidir:
(...)
Neste tópico, o contribuinte também alega que, no ano calendário de 2017, teria
contabilizado em duplicidade as receitas auferidas de pessoas jurídicas, uma vez
que as citadas receitas já estariam incluídas no valor total de emolumentos
discriminados no Relatório de Atos Praticados (durante todo o ano-calendário
2017, o Livro Caixa apresenta escrituração de “duas” receitas mensais, sendo a de
maior valor referente à integralidade dos emolumentos percebidos, e a de menor
quantia relativa aos emolumentos recebidos de pessoa jurídica). Diante dos
argumentos do interessado, esta julgadora retornou o presente processo à
Unidade de origem para que a autoridade lançadora se manifestasse sobre as
alegações apresentadas.
Em resposta, a autoridade responsável esclarece que:
7. Durante o procedimento fiscal o contribuinte tomou ciência da
divergência apontada pela auditoria fiscal, a título de omissão de
rendimentos, decorrente do confronto entre sua escrituração contábil de
2017 e a correspondente DIRPF entregue à Receita Federal, conforme
consta no TERMO No 06 – CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL (fls.
4091/4144). Contudo, não se manifestou a esse respeito.
(...)
9. Tendo em vista que a Declaração de Ajuste Anual não fornece os
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas detalhados mensalmente, e
objetivando verificar a regularidade tributária dos recolhimentos mensais
obrigatórios (Carnê-Leão) efetuados pelo contribuinte, o fiscalizado foi
intimado a apresentar planilhas de apuração mensal do carnê-leão (TERMO
FISCAL No 04 - fls. 217/222).
Fl. 5613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
35
10. A partir do levantamento realizado pelo fiscalizado, às folhas
4483/4514, a auditoria fiscal tomou conhecimento da seguinte distribuição
mensal dos rendimentos tributáveis declarados por ele, que totaliza R$
8.482.820,20.
(...)
11. Confrontando-se, mensalmente, os rendimentos escriturados no Livro
Caixa com os rendimentos anotados nas planilhas de apuração do carnê-
leão de 2017, verifica-se que a omissão de rendimentos apontada pela
auditoria em 2017 é decorrente da soma das diferenças encontradas nos
meses de janeiro, março, abril, maio, julho, agosto e setembro; e que nos
demais meses: fevereiro, junho, outubro, novembro e dezembro, não ocorre
diferença entre os rendimentos tributáveis lançados no Caixa e os
declarados.
(...)
12. Nessa situação, o próprio fiscalizado confirmou que as receitas lançadas
no Livro Caixa nos meses de fevereiro, junho, outubro, novembro e
dezembro de 2017 estão corretas, já que, nesses meses, a soma dos 02
(dois) lançamentos contábeis coincidem com os valores informados no
levantamento do Carnê-Leão apresentado ao fisco federal.
13. Assim, a fiscalização se fundamentou nos registros efetuados no Livro
Caixa de 2017, apresentado pelo contribuinte.
(...)
16. No presente caso, o sujeito passivo não demonstrou que houve
duplicidade de escrituração dos emolumentos recebidos de pessoas jurídicas
em seu Livro Caixa. A documentação apresentada não é suficiente para
comprovar a inexatidão dos registros no seu livro caixa e refutar a sua força
probatória.
17. Caberia a ele apontar, especificamente, quais os erros detectados e
indicar,
inequivocamente,
quais
os
registros
verdadeiros,
tudo
acompanhado de documentos probantes.
18. Os Relatórios de Recebimento de Pessoas Jurídicas, fls. 5178/5203, não
se prestam para confirmar o lançamento contábil visto que não é
documento hábil e idôneo. Esses documentos foram utilizados pela
auditoria fiscal apenas como elementos identificadores do tipo de
emolumento recebido (pessoa jurídica), visto que os históricos dos
lançamentos efetuados no Livro Caixa não discriminam os tipos de
emolumentos contabilizados (de pessoas físicas e/ou de jurídicas).
(...)
Fl. 5614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
36
19. Dessa forma, não tem razão o recorrente em alegar que a sua
escrituração de 2017 não é apta à apuração da base de cálculo tributável
do imposto.
Da análise dos esclarecimentos acima reproduzidos, entendo que agiu
corretamente a autoridade lançadora. Ademais, em se tratando de erro de
preenchimento, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte,
cabendo a ele trazer todos os documentos capazes de demonstrar e provar o
alegado.
Por esse motivo, deve também ser indeferido o pedido de perícia por ele
solicitado por ser prescindível, constituindo uma mera tentativa do recorrente de
produzir provas que são de sua responsabilidade, as quais não logrou trazer junto
à impugnação.
Conforme relatado, os autos foram baixados em diligência para que a autoridade
fiscal se manifestasse, entre outros, sobre a acusação de omissão de rendimentos no ano-
calendário de 2017. Em atendimento à diligência determinada pela DRJ, a autoridade fiscal
explicitou que o sujeito passivo não teria demonstrado que houve duplicidade de escrituração dos
emolumentos recebidos de pessoas jurídicas em seu Livro-Caixa, uma vez que a documentação
apresentada não seria suficiente para comprovar a inexatidão dos registros e refutar a sua força
probatória. Também esclarecido, que caberia ao interessado apontar, especificamente, quais os
erros detectados e indicar, inequivocamente, quais os registros verdadeiros, acompanhado da
devida documentação probatória, não se prestando os “Relatórios de Recebimento de Pessoas
Jurídicas” apresentados para confirmar o lançamento contábil, haja vista não se tratar de
documentos hábeis a tal fim.
Mais uma vez, o recorrente se limita a reiterar os argumentos de defesa
apresentados por ocasião da impugnação, embora devidamente advertido quanto à necessidade
de comprovação de suas afirmações, mediante documentação hábil, novamente não se
desincumbiu do ônus de trazer aos autos elementos hábeis e idôneos que comprovem suas
justificativas. O ônus da prova recairia exclusivamente sobre o contribuinte, a quem caberia trazer
aos autos todos os documentos que entendesse capazes de demonstrar e provar o alegado.
Correto assim o lançamento de omissão de receitas procedido pela autoridade fiscal
e baseado nas conclusões da decisão recorrida, que também adoto como minhas razões de
decidir, entendo que deve ser mantida a infração, assim como, a respectiva multa aplicada.
4 - Multa isolada aplicada por falta de recolhimento mensal do carnê-leão
cumulada com a multa de ofício de 75% - Aplicabilidade
Pugna o recorrente pelo afastamento da multa isolada, por falta de recolhimento
mensal do imposto (carnê-leão), aplicada no percentual de 50%, cumulada com a multa de ofício
de 75%.
Fl. 5615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.182 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720303/2020-42
37
Com relação à cobrança cumulativa da multa por falta de recolhimento, ou
recolhimento a menor, do carnê-leão mensal, e da multa de ofício por pagamento a menor do
IRPF, cabem as seguintes explicações.
Com a edição da Media Provisória - MP no 351 de 22 de janeiro de 2007, convertida
na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de pagamento
ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%).
No presente caso, tratando-se de lançamento de crédito tributário de período
posterior à vigência da novel legislação, tem-se como legítima a aplicação da multa isolada por
falta de pagamento do carnê-leão, relativamente aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, sendo
inaplicável à espécie a Súmula CARF no 105, por se tratar de tributo distinto, em que analisada
legislação igualmente distinta.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 5616
DF CARF MF
Original